Tribunal: TJDFT
Processo: 0039344-28.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz não é obrigado a acatar pedidos de manifestações complementares se as provas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (artigo 371 do CPC)

2. Elaborado o laudo pericial em observância ao definido no título executivo judicial coletivo, afasta-se o argumento de excesso de execução.

3. “Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (Recurso Especial Repetitivo n° 1.314.478/RS).

4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.